Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704326-21.2022.8.07.0001 APELANTE: INGRID FRANÇA DE OLIVEIRA, FERNANDO PESSOA DA SILVEIRA MELLO APELADO: FERNANDO PESSOA DA SILVEIRA MELLO, INGRID FRANÇA DE OLIVEIRA DESPACHO Ao Juízo a quo para certificar sobre as contrarrazões ao recurso adesivo (id 38309580). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR